Tribunal: STF
Processo: RE 93465
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA NO TOCANTE A ÁREA "NON
AEDIFICANDI", SITUADA EM ZONA URBANA, EM QUE HÁ PREDIO CONSTRUIDO
REGULARMENTE ANTES DA DESAPROPRIAÇÃO, O QUAL NÃO SERÁ ATINGIDO PELA
RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIORMENTE SURGIDA.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PARAGRAFO 22 DO ARTIGO 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.